Tribunal: TJDFT
Processo: 0726517-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ARTIGO 782, § 3.o, DO CPC. ATO FACULTATIVO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA PROTESTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA (ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A determinação por parte do juiz de incluir os nomes dos devedores nos cadastros de inadimplentes é medida extraordinária, aplicável apenas quando comprovada a injustificada resistência dos órgãos administrativos. Portanto, é faculdade do julgador quando frustradas outras medidas coercitivas (art. 782, § 3o, do CPC);
2. A expedição de certidão de teor da decisão para protesto não é incompatível com o procedimento da execução de titulo extrajudicial. Até porque o Código de Processo Civil prevê em seu art. 771, parágrafo único, a possibilidade de aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença ao procedimento da execução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.